Tribunal: TJES
Processo: 5013678-95.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013678-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA
. 1. E
ventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. O
s autos seguiram o trâmite regular, não sendo possível não vislumbrar desídia do Poder Judiciário ou ato abusivo da acusação. 2. P
resentes os requisitos da prisão preventiva nos termos do artigo 312 e 313, II do CPP.
Presente o
fumus comissi delicti,
a prisão se deu em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que após se desentender com sua companheira o paciente um copo de café em seu rosto e, em seguida lhe agrediu apertando seu pescoço, torcendo seu braço direito, dizendo que lhe mataria, além de possuir outros registros criminais, inclusive por homicídio e tentativa de homicídio, havendo sério risco de reiteração delitiva e à integridade da vítima, o que justifica a manutenção da custódia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013678-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIA VIEIRA DE AMORIM - MG201033

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Alto Rio Novo/ES.

Aduz o impetrante que o paciente responde a ação penal pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 147, caput e artigo 129, §9 do CP.

Em suas razões alega excesso de prazo, pois preso há sete meses ainda não houve audiência de instrução e julgamento.

Outrossim, argumenta que estão ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, razão pela qual pugna pela concessão da ordem.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para concessão da ordem.

Segundo consta o paciente teria praticado violência doméstica contra sua companheira.

Como destacado em decisão pretérita, sigo o entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. Nesse sentido, vejamos:

O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. (AgRg no HC n. 741.760/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Preso em 07/04/2023, a denúncia foi recebida em 08/08/2023.

Citado o paciente em 14/08/2023, fora-lhe nomeado advogado dativo.

Constituída advogada pela parte, esta foi intimada em 31/10/2023, tendo apresentado resposta à acusação aparentemente em 23/11/2023.

Não se pode olvidar que neste ínterim houve pedido de revogação da prisão preventiva.

Desse modo, vê-se que os autos seguiram o trâmite regular, não sendo possível não vislumbrar desídia do Poder Judiciário ou ato abusivo da acusação.

A despeito do alegado excesso de prazo, presentes os requisitos da prisão preventiva nos termos do artigo 312 e 313, II do CPP.

O
fumus comissi delicti
é extraído dos elementos inquisitivos e a prisão do paciente se deu em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que o paciente após se desentender com sua companheira jogou um copo de café em seu rosto e, em seguida lhe agrediu apertando seu pescoço, torcendo seu braço direito, dizendo que lhe mataria, além de possuir outros registros criminais, inclusive por homicídio e tentativa de homicídio, havendo sério risco de reiteração delitiva e à integridade da vítima, o que justifica a manutenção da custódia.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.